Tribunal: TJES
Processo: 5000513-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: IZABEL INACIO DOS REIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000513-40.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA

RECORRIDOS:
IZABEL INACIO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
COBRANÇA.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
IZABEL INACIO DOS REIS em
desfavor d
a recorrente
o, a qual julgou procedente a demanda
e condenou a parte Requerida na obrigação de pagar a parte Autora o valor de R$ 9.400,00, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 21/10/2019 e juros a partir da citação.

Em sede recursal (
ID. 6591640
), o recorrente se limita a suscitar preliminar de cerceamento de defesa pelo juízo de primeiro grau, uma vez que
encontrou-se desassistida de advogado durante todo o processo, principalmente durante a audiência de instrução de julgamento, sem que lhe fosse ofertada assistência de advogado.

Contrarrazões ao ID. 6591646, suscitando, inicialmente, preliminar de intempestividade. No mérito pleiteia a manutenção integral da Sentença.

É o relatório.

VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de recurso inominado, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995, é de 10 (dez) dias.

Em sendo assim, considerando que a ora recorrente foi devidamente intimada da sentença em 24/07/2023, conforme Aviso de Recebimento assinado ao ID. 6591634, o prazo final para interposição do recurso seria em 07/08/2023. Porém, o recurso somente foi protocolado em 31/08/2023 (ID. 6591640), posterior ao
dies ad quem
.

No mais, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da facultatividade da representação por advogado no microssistema dos juizados especiais. Inclusive, consta ao ID 6591602, pedido feito pela ora recorrente de extinção do processo, face ao não comparecimento da autora a audiência de conciliação, além de ter trazido testemunha ao ato, o que demonstra conhecimento mínimo do funcionamento dos juizados especiais, sendo sua opção, naquele momento, não constituir advogado.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA, porquanto intempestivo, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)